Tribunal: CARF
Processo: 10935.733691/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.733691/2019-52
ACÓRDÃO
2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS. CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU
DE INTEGRAÇÃO RURAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI
13.986/2020.
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou
o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não
ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo
o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1.466/1.496) interposto por COPACOL -
Cooperativa Agroindustrial Consolata e aditado pela petição de e-fls. 1.510/1.512.
Na origem, foram lavrados os autos de infração de e-fls. 2/30 e 31/58 para a
constituição de créditos de: (i) contribuição previdenciária (INSS) sobre a comercialização de
produção rural; (ii) RAT sobre a comercialização de produção rural; e (iii) Terceiros/SENAR.
Conforme o relatório fiscal (e-fls. 59/68), a Recorrente firmou contratos de parceria
rural de produção integrada com cooperados (produtores rurais pessoas físicas). Em virtude
desses contratos, a Recorrente entregava animais (porcos, aves e peixes) e demais insumos
necessários à produção aos cooperados. Estes, por sua vez, promoviam a engorda desses animais
em suas propriedades e, ao final do processo de produção rural, devolviam os animais à
Recorrente prontos para o abate e comercialização.
Uma parte dessa produção era considerada como sendo do produtor, enquanto
outra parte era considerada como de propriedade da Recorrente. A Recorrente calculava o valor
da parcela da produção rural considerada como sendo do produtor e, em relação a essa parcela, o
produtor emitia Nota Fiscal de comercialização, sobre a qual a cooperativa efetuava o desconto da
contribuição previdenciária e procedia ao recolhimento do valor descontado. A contribuição
incidente sobre essa parcela, portanto, já foi recolhida em época própria e não foi objeto de
lançamento. Já em relação à parte da produção considerada como sendo da cooperativa, havia
apenas a emissão de nota fiscal de retorno do animal do estabelecimento produtor, com valor
correspondente aos insumos enviados. Sobre essa parte, a Recorrente não realizou o desconto e o
recolhimento da contribuição previdenciária.
A fiscalização, por sua vez, considerou que essas notas de retorno também
corresponderiam à aquisição de produção rural do produtor pessoa física, sobre as quais deveria
haver o desconto e o recolhimento de contribuição previdenciária. Em razão disso, efetuou o
lançamento das contribuições sobre elas incidente. Em resumo, é este o objeto da lide.
Como se depreende do item 2.9 e ss. do relatório fiscal (e-fl. 60), a fundamentação
do lançamento baseou-se na Solução de Consulta COSIT no 11, que inadmite a caracterização de
parceria ou de integração rural entre cooperativa e cooperado. Convém transcrever a ementa e os
principais trechos da solução de consulta em questão:
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO
DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A entrega, pela cooperativa, de insumos ao cooperado e o recebimento, pela
cooperativa, de toda produção rural do cooperado são consideradas relações
jurídicas de natureza institucional da cooperativa, de modo que não cabe a
caracterização do recebimento de parte da produção como sendo a título de
participação da cooperativa em contrato de parceria ou integração rural, para
efeito de afastar a incidência da contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural quanto à parte que caberia à cooperativa como
fornecedora de insumos.
A cooperativa fica sub-rogada na obrigação da contribuição previdenciária a cargo
do produtor rural pessoa física ou segurado especial, devendo recolher esta
contribuição sobre o valor da receita bruta da comercialização de toda produção
que lhe é entregue pelo cooperado, até o dia 20 do mês subseqüente à operação
de venda ou consignação DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 1991, art. 25, art.
30, incisos III e IV; Lei no 4.504, de 1964, art. 96, §§1o e 5o; Lei no 5.764, de 1971,
art. 3o, 4o e 79; Lei no 13.288, de 2016, art. 1o, parágrafo único; IN RFB no 971, de
2009, art. 165, incisos XI a XIV e XXI; art.167, inciso III, art. 168 e art. 172, inciso I.
[...]
13. No entanto, não restam dúvidas de que a parceria rural e a parceria rural
integrada envolvem uma relação jurídica de natureza contratual entre os
parceiros.
14. Quanto à relação jurídica entre a cooperativa e o cooperado, a Lei no 5.764, de
16 de dezembro de 1971, dispõe:
[...]
15. Assim, tratando-se de cooperativa com regular instituição e funcionamento,
conforme a Lei no 5.764, de 1971, a doutrina, em geral, aponta a entrega de
produtos dos cooperados à cooperativa, para comercialização e ou
industrialização, bem como os repasses efetuados pela cooperativa a eles,
decorrentes dessa comercialização e, também o fornecimento de determinados
bens ao cooperado, relacionados à atividade do associado cooperado, como atos
cooperativos entre a cooperativa e o cooperado, afastando-se, portanto, a
caracterização desta relação jurídica como sendo de qualquer espécie de contrato
de parceria rural ou de integração rural.
[...]
19. Desta forma, a entrega, pela cooperativa, de aves, rações e medicamentos ao
associado cooperado e o recebimento, pela cooperativa, da produção rural (ovos)
do associado cooperado para venda no mercado, constituem relações jurídicas de
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
4
natureza institucional da cooperativa – ato cooperativo - e não relação jurídica de
natureza contratual, como é o caso do contrato de parceria ou integração rural.
20. Esta a razão pela qual não há amparo legal para a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da
cooperativa em contrato de parceria rural, ou de integração rural, para efeito de
afastar a incidência da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, quanto à parte que supostamente caberia à cooperativa como
parceiro que forneceu os insumos.
21. Portanto, toda a produção rural entregue à cooperativa, pelo cooperado,
integra a produção para efeito da incidência da contribuição sobre a recita bruta
da comercialização, conforme o §3o e incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de e-
fls. 1.403/1.428, em que defendeu, em síntese, as seguintes alegações:
1. A inexistência de incompatibilidade jurídica/vedação de realização de
parceria ou integração rural entre cooperativa e cooperado.
2. Que a Solução de Consulta COSIT no 11/2017 contraria jurisprudência
consolidada no âmbito do STJ.
3. Que a autuação implica em tornar a Recorrente contribuinte e não mera
responsável sub-rogada pelas contribuições do produtor;
4. Que ela já recolhe contribuição previdenciária sobre a folha de salários, não
se podendo cobrar dela também contribuição previdenciária sobre a
produção rural adquirida;
5. Que a autuação implica violação aos arts. 174, § 2o e 146, III, “c” da
Constituição Federal/88.
6. Que os significativos montantes por ela recolhidos à previdência afastam
eventuais especulações de que busca obter vantagens tributárias por via
oblíqua.
7. Que a única forma viável de exploração da atividade de criação de porcos,
aves e peixes é por meio da integração rural, de modo que a negativa dessa
possibilidade implica na impossibilidade material de exploração dessa
atividade
Ao final, requereu a desconstituição dos autos de infração.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 1.447/1.456, que
julgou improcedente a impugnação. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES
RURAIS.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
5
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A entrega de insumos ao cooperado e o recebimento, pela cooperativa, de toda
produção rural do cooperado são consideradas relações jurídicas de natureza
institucional da cooperativa, de modo que não cabe a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da
cooperativa em contrato de parceria ou integração rural, para efeito de afastar a
incidência da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural quanto à parte que caberia à cooperativa como fornecedora de insumos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa qualificada não são
apreciadas nesta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de e-
fls. 1.466/1.496, em que reiterou as alegações de sua impugnação. Adicionalmente, apresentou a
petição de e-fls. 1.510/1.512, por meio da qual aditou seu recurso voluntário, alegando a
ocorrência de inovação legislativa com caráter interpretativo – promovida pela Lei no13.986, de
07/04/2020, que alterou alguns dispositivos da Lei no 8.212/91, acrescentando os §§ 14, 15 e 16
ao seu art. 25 – que corroboraria sua defesa e a consequente insubsistência da autuação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
A fim de verificar se o caso concreto se subsume à hipótese normativa veiculada
pelos §§ 14, 15 e 16 do art. 25 da Lei no 8.212/91, na sessão de 03/10/2023, este colegiado
proferiu a Resolução de fls. 1526/1531, convertendo o julgamento em diligência para que a
unidade de origem carreasse aos autos elementos de prova que permitissem ao colegiado concluir
se, no caso concreto, houve ou não repasse pela Recorrente aos cooperados a título de fixação de
preço e elaborasse relatório fiscal complementar a este respeito.
Em cumprimento à resolução, a unidade de origem apresentou a Informação Fiscal
de fls. 1535/1536, afirmando que, no caso concreto, não houve repasse aos cooperados a título de
fixação de preço.
Tendo sido dada ciência à Recorrente, esta apresentou a petição de fls. 1542/1544,
alegando que a conclusão da diligência confirmaria sua tese defensiva e, por isso, os autos de
infração deveriam ser extintos.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
6
Na sequência, os autos foram devolvidos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Ao proferir a Resolução de fls. 1526/1531, este colegiado exarou juízo positivo de
admissibilidade, considerando que o recurso voluntário é tempestivo1 e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito
2. Mérito
Da leitura do relatório depreende-se que o ponto fulcral da lide reside na
possibilidade ou na impossibilidade jurídica de cooperativas e cooperados firmarem acordos de
parceria rural e de integração rural. Conforme o entendimento da fiscalização, tal possibilidade
jurídica inexiste, eis que os atos jurídicos praticados entre cooperativas e cooperados têm,
sempre, natureza jurídica de atos cooperados, incompatíveis com atos negociais, necessários à
tabulação dos acordos de parceria e de integração rural. Os dispositivos legais que fundamentam
essa posição são os seguintes:
IN RFB no 971, de 2009
Art. 165. Considera-se:
[...]
XI - parceria rural, o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a
outra, por tempo determinado ou não, o uso de imóvel rural, de parte ou de
partes de imóvel rural, incluindo ou não benfeitorias e outros bens, ou de
embarcação, com o objetivo de nele exercer atividade agropecuária ou pesqueira
ou de lhe entregar animais para cria, recria, invernagem, engorda ou para
extração de matéria-prima de origem animal ou vegetal, mediante partilha de
risco, proveniente de caso fortuito ou de força maior, do empreendimento rural e
dos frutos, dos produtos ou dos lucros havidos, nas proporções que estipularem;

1 Conforme termos de e-fls. 10.621/10.623, a Recorrente teve ciência do acórdão de manifestação de inconformidade
em 08/07/2021 (quinta-feira). O prazo de 30 dias para a interposição de recurso voluntário se encerraria em
07/08/2021 (sábado), estendendo-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, para
09/08/2021 (segunda-feira). Conforme o Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 10.624, o recurso voluntário foi
protocolado em 09/08/2021, sendo, portanto, tempestivo.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
7
XII - parceiro, aquele que, comprovadamente, tem contrato de parceria com o
proprietário do imóvel ou embarcação e nele desenvolve atividade agropecuária
ou pesqueira, partilhando os lucros conforme o ajustado em contrato;
XIII - meeiro, aquele que, comprovadamente, tem contrato com o proprietário do
imóvel ou de embarcação e nele desenvolve atividade agropecuária ou pesqueira,
dividindo os rendimentos auferidos em partes iguais;
XIV - parceria de produção rural integrada, o contrato entre produtores rurais,
pessoa física com pessoa jurídica ou pessoa jurídica com pessoa jurídica,
objetivando a produção rural para fins de industrialização ou de comercialização,
sendo o resultado partilhado nos termos contratuais;
[...]
XXI - cooperativa de produtores rurais, a sociedade organizada por produtores
rurais pessoas físicas ou por produtores rurais pessoas físicas e pessoas jurídicas,
com o objetivo de comercializar, ou de industrializar, ou de industrializar e
comercializar a produção rural dos cooperados;
Lei 4.504/64
Art.96...
[...]
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: (Incluído
pela Lei no 11.443, de 2007).
[...]
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo; (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
Lei no 13.288/2016
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os contratos de integração vertical nas atividades
agrossilvipastoris, estabelece obrigações e responsabilidades gerais para os
produtores integrados e os integradores, institui mecanismos de transparência na
relação contratual, cria fóruns nacionais de integração e as Comissões para
Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração - CADEC, ou
similar, respeitando as estruturas já existentes.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
8
Parágrafo único. A integração vertical entre cooperativas e seus associados ou
entre cooperativas constitui ato cooperativo, regulado por legislação específica
aplicável às sociedades cooperativas.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - integração vertical ou integração: relação contratual entre produtores
integrados e integradores que visa a planejar e a realizar a produção e a
industrialização ou comercialização de matéria-prima, bens intermediários ou
bens de consumo final, com responsabilidades e obrigações recíprocas
estabelecidas em contratos de integração;
II - produtor integrado ou integrado: produtor agrossilvipastoril, pessoa física ou
jurídica, que, individualmente ou de forma associativa, com ou sem a cooperação
laboral de empregados, se vincula ao integrador por meio de contrato de
integração vertical, recebendo bens ou serviços para a produção e para o
fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou bens de consumo final;
III - integrador: pessoa física ou jurídica que se vincula ao produtor integrado por
meio de contrato de integração vertical, fornecendo bens, insumos e serviços e
recebendo matéria-prima, bens intermediários ou bens de consumo final
utilizados no processo industrial ou comercial;
IV - contrato de integração vertical ou contrato de integração: contrato, firmado
entre o produtor integrado e o integrador, que estabelece a sua finalidade, as
respectivas atribuições no processo produtivo, os compromissos financeiros, os
deveres sociais, os requisitos sanitários, as responsabilidades ambientais, entre
outros que regulem o relacionamento entre os sujeitos do contrato;
V - atividades agrossilvipastoris: atividades de agricultura, pecuária, silvicultura,
aquicultura, pesca ou extrativismo vegetal.
Lei no 5.764/1971
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:
[...]
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos
empregados da cooperativa;
[...]
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
9
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
Vale reiterar que a interpretação adotada pela autoridade lançadora quanto aos
dispositivos legais em questão foi a da já mencionada Solução de Consulta COSIT no 11/2017, à
qual a autoridade encontrava-se vinculada. A solução de consulta em questão analisou situação
análoga à dos presentes autos e se chegou à seguinte conclusão:
19. Desta forma, a entrega, pela cooperativa, de aves, rações e medicamentos ao
associado cooperado e o recebimento, pela cooperativa, da produção rural (ovos)
do associado cooperado para venda no mercado, constituem relações jurídicas de
natureza institucional da cooperativa – ato cooperativo - e não relação jurídica de
natureza contratual, como é o caso do contrato de parceria ou integração rural.
20. Esta a razão pela qual não há amparo legal para a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da
cooperativa em contrato de parceria rural, ou de integração rural, para efeito de
afastar a incidência da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, quanto à parte que supostamente caberia à cooperativa como
parceiro que forneceu os insumos.
21. Portanto, toda a produção rural entregue à cooperativa, pelo cooperado,
integra a produção para efeito da incidência da contribuição sobre a recita bruta
da comercialização, conforme o §3o e incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991.
No entanto, as alterações normativas promovidas pela Lei no 13.986, de
07/04/2020 implicam a alteração da interpretação consubstanciada na Solução de Consulta COSIT
no 11/2017. Isso porque a lei em questão alterou a redação do § 3o e inseriu os §§ 14, 15 e 16 no
art. 25 da Lei no 8.212/91, que dispõem justamente sobre a contribuição do produtor rural pessoa
física, objeto dos autos de infração que originaram o presente processo. Com essas alterações, o
art. 25 da Lei no 8.212/91 passou a prever o seguinte:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
(Produção de efeito)
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
10
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
[...]
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre
outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização,
resfriamento,
secagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento,
destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos
obtidos por meio desses processos, exceto, no caso de sociedades cooperativas, a
parcela de produção que não seja objeto de repasse ao cooperado por meio de
fixação de preço. (Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020)
[...]
§ 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o
valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja
associado, por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o art. 79 da
Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos,
creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou
complemento de preço. (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o
retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra
repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero
retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou
ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço. (Incluído
pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos §§ 3o, 14 e 15 deste artigo o caráter
interpretativo de que trata o art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional). (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
Vê-se, assim, que a lei passou a prever, expressamente e com caráter
interpretativo, que o retorno da produção para a cooperativa não compõe a base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, desde que nas operações não ocorra
repasse pela cooperativa a título de fixação de preço.
Vale destacar que após a mudança legislativa em foco, foram proferidas duas
soluções de consulta pela COSIT. Na primeira delas, a SC COSIT no 44/2021, consignou-se o
seguinte:
[...]
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
11
6.3. Ocorre que o produtor rural associado possui a faculdade de remeter a
produção para os armazéns da cooperativa sem que seja fixado o preço de
comercialização da sua produção (entrega da produção, inclusive, sem a previsão
de classificação da destinação operacional, isto é, se para comercialização,
beneficiamento ou industrialização, sujeitando- se à posterior fixação de preço).
Nessa hipótese, em momento oportuno posterior, ocorre a fixação do preço, ou
seja, a definição do valor efetivo a ser transferido para o cooperado pela
cooperativa (em decorrência da “fixação de preço”, há a movimentação financeira
para o associado relativa à transação com a produção).
Emenda no 288 à Medida Provisória no 897, de 2019.
(...)
A fixação do preço é o ato pelo qual o cooperado transfere a propriedade
de sua produção, da entrega até então a cooperativa fornece a
armazenagem e detém os poderes para a alienação ou até a gravação de
ônus real conforme o melhor interesse na gestão do produto.
(...).
fonte:
<https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-
provisorias/- /mpv/139071>
6.4. Tem-se que, após a apresentação da consulta, os §§ 14 a 16 foram
acrescentados ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, determinando, em caráter
interpretativo, limites ao que se considera receita bruta proveniente da
comercialização entre o associado produtor rural pessoa física e a cooperativa.
Assim, sujeita-se à tributação (limite e momento da tributação) a parcela de
produção que seja objeto de repasse ao cooperado por meio de fixação de preço,
nos seguintes termos: “Considera-se receita bruta proveniente da comercialização
da produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa
ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato cooperativo de que
trata o art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos
valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não
representam preço ou complemento de preço” e “Não se considera receita bruta,
para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural
cooperado, a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações
em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, (...)”.
7. Considerando todo o exposto e ressalvada a opção a que se refere o inciso V do
§ 2o e o § 10 do art. 175 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009 (§ 13 do art.
25 da Lei no 8.212, de 1991), quanto ao primeiro questionamento, verifica-se que:
inclusive na hipótese de o ato cooperativo estar caracterizado, a cooperativa que
recebe a produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, quanto à contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição dos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, observando-se, contudo, os limites definidos pelo art. 25 da Lei no 8.212,
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
12
de 1991, em especial, o disposto nos §§ 14 a 16, incluídos pela Lei no 13.986, de 7
de abril de 2020 (a promulgação dos referidos parágrafos foi publicada, no Diário
Oficial da União de 20 de agosto de 2020, após a rejeição dos vetos de que trata a
Mensagem
no
159,
de
7
de
abril
de
2020:
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/- /veto/detalhe/13085).
[...]
Conclusão
[...]
9. Quanto ao primeiro questionamento, em resumo, responde-se à consulente
que, inclusive na hipótese de o ato cooperativo estar caracterizado, a cooperativa
que recebe a produção rural está sub-rogada nas obrigações do produtor rural
pessoa física, quanto à contribuição previdenciária devida pelo empregador rural
pessoa física, em substituição à contribuição dos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, observando-se, contudo, os limites definidos pelo art. 25 da Lei
no 8.212, de 1991, em especial, o disposto nos §§ 14 a 16, incluídos pela Lei no
13.986, de 2020.
Por sua vez, na segunda manifestação da COSIT a respeito do assunto, na SC COSIT
no 149/2023, consignou-se o seguinte:
[...]
10. Neste diapasão, ressalte-se que a solicitante foi oficialmente intimada a
prestar esclarecimentos sobre sua consulta nestes termos (fls. 177-181):
A consulente deverá prestar informações detalhadas acerca da fixação do
preço repassado aos cooperados pela cooperativa-consulente no tocante à
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural destes,
dialogando essas informações com o disposto no art. 25, incisos I e II, §§ 14
a 16, e no art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (na
sua redação atualizada), e com o art. 184, inciso IV, §§ 5o e 7o, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, devendo, pois,
inclusive, responder a estes dois quesitos:
i. os cooperados já recebem imediatamente o valor da produção no
momento da entrega dos produtos diretamente à cooperativa-consulente,
com recursos próprios desta, antes mesmo da comercialização com a
trading company?
ii. os produtores associados da cooperativa-consulente auferem a receita
da comercialização da produção por eles entregues à cooperativa-
consulente somente depois de esta última ter efetivamente comercializado
os produtos para a trading company?
11. Em resposta (fls. 184-186), a consulente aduziu que:
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
13
A consulente, com relação aos questionamentos expendidos em
notificação, informa detalhadamente sobre a fixação do preço e dos
procedimentos desde a entrega em depósito dos produtos (milho e soja)
até a comercialização com a trading, para exportação.
O produtor rural cooperado entrega em depósito o produto que autoriza a
comercialização mediante determinado preço que a consulente fixa junto à
trading.
Após o fechamento desse lote de produtos, o mesmo é comercializado com
a empresa, para fins de exportação.
A consulente antecipa o pagamento do produto com recursos provenientes
do fluxo de caixa, diretamente ao produtor cooperado e depositante do
produto comercializado, sendo que, após o transcurso de 30 dias, a trading
efetua o pagamento à cooperativa do montante do lote comercializado.
Assim, em resposta ao quesito “i” [....]:
R.: Não, pois os produtores rurais e cooperados entregam a produção nos
armazéns da consulente, que os recebe a título de depósito e com as suas
posteriores autorizações para comercialização, fecha-se um lote para
exportação que é comercializado com a trading company para exportação.
A consulente faz um adiantamento aos cooperados, com recursos
provenientes do fluxo de caixa, em prazo definido com cada um deles,
considerando a data da autorização para a comercialização e da fixação do
preço e a data do efetivo acertamento.
Vale ressaltar que os produtores cooperados não recebem de imediato o
valor da produção que depositam nos armazéns da consulente e somente
após a comercialização com a trading company, para exportação, e em
prazo que convencionam individualmente.
No que pertine ao quesito “ii” [...]:
R.: Como expendido em resposta ao item “i”, os produtores cooperados
somente auferem a receita da comercialização da produção entregue em
depósito e armazenamento após a comercialização do lote de produtos
com a trading company, para exportação.
[...]
20. Em face do exposto, conclui-se que o valor despendido por cooperativa, ainda
que a título de adiantamento, destinado ao pagamento de produtos diretamente
ao produtor rural pessoa física associado, por ocasião da entrega destes em
depósito, com vistas à sua ulterior exportação através de trading company,
corresponde a uma operação mercantil, e não a ato cooperativo propriamente
dito, pelo que fica a cooperativa obrigada a reter e recolher, por sub-rogação, a
contribuição previdenciária devida pelo cooperado, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção. De modo que a
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733691/2019-52
14
imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, alcança a
contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, referida no
art. 25, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, apenas no caso de existência real e
efetiva de ato cooperativo.
Ou seja, em decorrência da modificação legislativa a respeito da questão objeto dos
presentes autos – com caráter interpretativo, repita-se – a interpretação dada à questão pela SC
COSIT no 11/2017 sofreu limitações, tornando obrigatório que a autoridade fiscal verifique
ocorrência ou não de repasse pela Recorrente a aos cooperados a título de fixação de preço. Com
efeito, na Informação Fiscal de fls.1535/1536, unidade de origem afirmou que, no caso concreto,
não houve repasse aos cooperados a título de fixação de preço. Vale destacar os seguintes trechos
(destaques do relator):
5. Durante a realização da auditoria analisei os livros contábeis e notas fiscais
eletrônicas do contribuinte. De acordo com esses elementos, verificou-se que não
há pagamento aos cooperados, não ocorre emissão de nota fiscal de venda pelo
produtor nem de compra pela cooperativa sobre essa parcela tratada como
“retorno de produção”.
6. Essa parcela entra na cooperativa tão somente com nota fiscal com CFOP -
Código Fiscal de Operações e Prestações – “1451” que corresponde a “retorno de
animal do estabelecimento produtor”. No Anexo III do relatório fiscal, que traz a
relação das notas fiscais utilizadas para cálculo do lançamento, temos a
identificação desse CFOP de “retorno” em seu cabeçalho, visto que todas as notas
são referentes a mesma situação.
7. Dessa forma, pode-se concluir que, em relação ao chamado “retorno da
produção” que corresponde a parte que cabe à cooperativa na parceria de
produção integrada, não houve repasse aos cooperados a título de fixação de
preço.
Diante desta informação e de todo o exposto, considerando o caráter
expressamente interpretativo das alterações promovidas pela Lei no 13.983/2020 no art. 25 da Lei
no 8.212/91, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para cancelar integralmente os dois autos de infração.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1578
DF CARF MF
Original